Tribunal: TCU
Processo: 010.564/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, tendo como responsáveis os Srs. José Eduardo Dourado Chaves, Ana Paula Burjaqui de Carvalho, Guerino Luiz Persico, Núbia Cássia da Silva Marinho e Ana Claudia Feres Sandor, juntamente com a Associação Equipe Chakart, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01056/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e Equipe Chakart, tendo por objeto a realização do evento denominado 43o Festival Cultural de Rubiataba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, tendo como responsáveis os Srs. José Eduardo Dourado Chaves, Ana Paula Burjaqui de Carvalho, Guerino Luiz Persico, Núbia Cássia da Silva Marinho e Ana Claudia Feres Sandor, juntamente com a Associação Equipe Chakart, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01056/2009 (Siafi 705008), firmado entre o Ministério do Turismo e Equipe Chakart, tendo por objeto a realização do evento denominado "43o Festival Cultural de Rubiataba" (peça 5). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. José Eduardo Dourado Chaves e Guerino Luiz Persico, das Sras. Ana Paula Burjaqui de Carvalho, Núbia Cássia da Silva Marinho e Ana Claudia Feres Sandor, bem como da empresa Equipe Chakart, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 02/12/2009 até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.